Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720097-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINEP-CLINICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição ID 29599093, a agravante requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que foi proposta Execução Fiscal pelo Distrito Federal, com a finalidade de obter a satisfação do crédito que teria sido objeto da alegada compensação. O declarado fato novo, contudo, não tem aptidão para infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática de ID 26767048. Subsistem, integralmente, as razões que justificaram o indeferimento do pedido liminar, sem olvidar que a Fazenda Pública se limitou a exercer sua prerrogativa legal de ajuizar a execução para cobrança de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza e liquidez. Diante do exposto, NADA A PROVER em relação à petição de ID 29599093. Aguarde-se o julgamento colegiado do agravo de instrumento e do agravo interno. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora